Tribunal: TJSP
Processo: 0005644-28.2005.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO VIRTUAL – ALEGAÇÃO NULIDADE DO JULGADO ANTE A MANIFESTAÇÃO DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL.
Nulidade do v. acórdão, com remessa dos autos para o julgamento presencial.
Embargos acolhidos, com determinação.